Tribunal: TJDFT
Processo: 0750955-51.2025.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. INDULTO. DECRETO No 12.338/2024. REQUISITO SUBJETIVO. FALTA GRAVE NO PERÍODO DE 12 MESES. DATA DA PRÁTICA DA INFRAÇÃO. NECESSIDADE DE APURAÇÃO PRÉVIA. REFORMA DA DECISÃO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios contra decisão que concedeu indulto com fundamento no Decreto no 12.338/2024 e declarou extinta a pena privativa de liberdade do sentenciado, apesar de descumprimentos reiterados das condições impostas em penas restritivas de direitos, posteriormente reconvertidas em pena privativa de liberdade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a prática de falta grave no período de 12 meses anteriores ao decreto impede a concessão do indulto, ainda que não tenha havido sua prévia homologação; (ii) estabelecer se é possível conceder o benefício sem a prévia apuração da falta disciplinar em audiência de justificação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O indulto é ato de competência privativa do Presidente da República, nos termos do art. 84, XII, da Constituição Federal, cabendo ao Poder Judiciário apenas o controle de constitucionalidade, sem ingerência no mérito do decreto.
4. O Decreto no 12.338/2024 deve ser interpretado de forma sistêmica, exigindo, para o requisito subjetivo, a inexistência de falta grave cometida nos 12 meses anteriores à data de referência.
5. A jurisprudência do STJ estabelece que o marco temporal relevante é a data da prática da falta grave, e não sua homologação judicial.
6. A prática de falta grave no período estipulado impede a concessão do indulto, ainda que a apuração ou aplicação da sanção ocorra posteriormente.
7. O descumprimento injustificado das condições impostas nas penas restritivas de direitos configura, em tese, falta grave, apta a comprometer o requisito subjetivo.
8. A ausência de prévia apuração da falta grave em audiência de justificação impede a concessão imediata do indulto, sendo necessária a verificação do requisito subjetivo antes da análise do benefício.
9. A decisão agravada diverge da interpretação normativa e jurisprudencial ao considerar inexistente falta grave sem a devida apuração, mesmo diante de elementos indicativos de descumprimento reiterado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso provido.
Tese de julgamento:
1. A prática de falta grave nos 12 meses anteriores ao decreto de indulto impede a concessão do benefício, independentemente da data de sua homologação.
2. O requisito subjetivo do indulto exige a prévia apuração da falta grave em procedimento com contraditório e ampla defesa.
3. O descumprimento injustificado de penas restritivas de direitos configura falta grave apta a obstar a concessão do indulto.